Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL INSTAGRAM. DIFAMAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. COLISÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação, interposta em face de sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. 1.1. Nesta sede, a requerida pleiteia a reforma da sentença objetivando a improcedência dos pedidos. subsidiariamente, requer a diminuição do quantum fixado para a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. O pano de fundo estampa relevante controvérsia travada em torno da colisão de direitos fundamentais e consubstanciada na tensão entre a liberdade de expressão, de um lado, e, de outro, a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. 2.1. Equacionar o exercício harmônico de direitos fundamentais dotados de natureza principiológica, cujos valores centrais muitas vezes se contrapõem, não é simples e foge dos padrões usuais de aplicação das normas jurídicas revestidas de objetividade, na qual a incidência está limitada a um conjunto determinado de condutas e situações. 2.2. Se de um lado a Constituição Federal assegurou o direito à livre manifestação do pensamento, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; bem como o livre acesso à informação, resguardando ainda a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, honra e boa imagem, em observância ao próprio Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2.3. A liberdade de expressão e informação desponta no plano fático como instrumento de autogoverno e consequência natural do sistema democrático de tomada de decisões públicas. 2.4. Atualmente, os direitos dos usuários de internet são protegidos pela Lei no 12.965/2014 (denominada Marco Civil da Internet), incluindo o direito à intimidade e vida privada. 2.5. A liberdade de expressão, portanto, é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura.
3. O relato do magistrado sentenciante sobre a postagem da ré esclarece que: “No caso, se a ré se limitasse a informar que encerrara o relacionamento por violência doméstica, não me parece que seria cabível qualquer censura, ainda que pudesse revelar detalhes do ocorrido. (...) No entanto, ela fez questão não só de expor a violência doméstica; passou a dizer coisas muito feias do autor, ocorridas, supostamente, dentro do seio doméstico que revelariam uma personalidade execrável.” 3.1. Em decorrência da publicação, foram feitos diversos comentários em apoio à requerida, mas também em ofensa ao autor. Tais ofensas têm aptidão para, sem dúvidas, causar ao autor considerável dor e sofrimento físico e psíquico. 3.2. Os termos e expressões utilizados pela apelante em seu perfil na rede social, onde conta com a visualização de pessoas ligadas ao mesmo ambiente social do autor/apelado, excederam a livre manifestação do pensamento e a liberdade de expressão, lesando os direitos da personalidade do autor, seu decoro e sua dignidade. 3.3. Precedente: “(...) 2. Expressões como ‘bandido’, ‘idiota’, ‘burro’, ‘imbecil’, todas utilizadas pelo réu em narrativa que criou em seu perfil na rede social (Instagram) ao intento de vincular o autor a furto de determinado bem, caracterizam excesso aos limites da livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão, em especial porque visualizadas as mensagens por pessoas que integram círculo comum de amizade e ambiente social. Ofensa configurada a direito da personalidade.(...)” (07291882720208070001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 28/07/2023).
4. Para fixação do valor atinente aos danos morais, deve ser levado em consideração a situação das partes e a extensão do dano, além da observação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não caracterizar o enriquecimento sem causa (arts. 944 e 884 do Código Civil). 4.1. Para tanto, o juízo sentenciante considerou: a média fixada em julgados anteriores em casos similares, a repercussão nas redes sociais, o fato de a publicação ter sido motivada por episódio de violência doméstica, e a capacidade econômica da ré, fixando em R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais) a título de compensação pela vulneração sofrida. 4.2. Em que pesem os argumentos apresentados pela apelante, tem-se que a fixação da indenização possui natureza subjetiva e, na hipótese, foi feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se, portanto, a sua manutenção.

5. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 5.1. No caso dos autos, o autor elenca os bens que pretende ter devolvidos, sem, contudo, trazer qualquer prova de que não foram devolvidos ou sequer os pertencia. 5.2. O requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que tais bens não foram devolvidos, de modo que a sentença deve ser reformada nesse ponto, para excluir a condenação de indenização por danos materiais.
6. Em razão do parcial provimento do recurso, é imperiosa a redistribuição da sucumbência. Considerando que o autor logrou êxito em um pedido e sucumbiu em um pedido, ficam as partes condenadas a arcar, cada, com 50% das custas e honorários advocatícios, sobre 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
7. Recurso parcialmente provido.